Tribunal: TJPA
Processo: 0009516-66.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0009516.2018.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: YTAILAN MACIEL DE ARAÚJO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40. INC. III DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 244-B DO ECA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO DEMONSTRANDO QUE O APELADO SE REUNIA COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COM ADOLESCENTES PARA COMERCIALIZAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES QUE NO CASO DOS AUTOS NÃO CONFIGURA O CRIME DO ART. 244-B DO ECA MAS, SIM, A MAJORANTE DO ART. 40, INC. IV, DA LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal não deixa dúvidas que o apelado se associava, com estabilidade e permanência, a menores para realizar o comércio ilícito de entorpecentes, devendo ser condenado pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.
2.

É descabido o pedido de condenação pela prática do crime do art. 244-B do ECA, uma vez que, pelo princípio da especialidade, esse fato se amolda a majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006. Precedente do STJ.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que os autos não revelam que a conduta do acusado revela grau de reprovação maior do que o já previsto para o tipo penal em questão sua culpabilidade fica valorada como neutra; o apelado possui antecedentes criminais, que serão apreciados na segunda fase de aplicação da pena; não existem elementos a permitir a valoração da personalidade e conduta social; os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo penal, bem como a vítima não contribuiu para a prática do delito, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Não há atenuantes, pois o acusado negou que conhecia os adolescentes. Presente a agravante da reincidência, exasperam-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias multa, perfazendo as reprimendas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, majoram-se as sanções em 1/6 (um sexto), correspondentes a 07 (sete) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias multa, totalizando as penas definitivas no
quantum
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias multa. Havendo concurso material entre os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2206, as penas se somam, ficando no
quantum
de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 2084 (dois mil e oitenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 2084 (dois mil e oitenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 c/c 40, inc. III e 35 c/c 40, inc. IV da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que condenou o apelado
YTAYLAN MACIEL DE ARAÚJO
às penas de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1132 (mil cento e trinta e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 c/c 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006 e o absolveu do cometimento dos delitos do art. 35 do mesmo diploma legal e 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas que o recorrido se associou com adolescentes para vender drogas, o que, no seu entender, configura os crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores.

Pede o provimento do apelo para vê-lo condenado nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do apelo, tendo em vista que o acolhimento do pedido implicaria em
bis in idem
entre o crime do art. 244-B do ECA e a majorante do inc. IV do art. 40 da Lei nº 11.343/2006

e não existem provas da estabilidade e permanência para configurar o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 16/07/2018, na cidade de Marabá, agentes da Polícia Civil investigavam a venda de substâncias entorpecentes realizadas às proximidades do Colégio Darcy Ribeiro quando abordaram os adolescentes W.J.F, de 16 (dezesseis) anos de idade e J.P.V., de 15 (quinze) anos de idade, que confessaram que vendiam drogas que lhe eram entregues pelo também adolescente J.M.V., de 16 (dezesseis) de anos de idade, o qual afirmou que quem lhe entregava a droga era o apelado, ocasião em que repassou aos policiais o seu endereço.

Ao chegarem no local indicado, os agentes encontraram 533g (quinhentos e trinta e três) gramas de crack e 50 (cinquenta) gramas de maconha na casa do recorrido, ocasião em que este foi preso em flagrante, junto com sua esposa Josiene Pereira Farias. Por isso, foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inc. III da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA.

Encerrada a instrução, Josiene Pereira farias foi absolvida, enquanto o apelado foi condenado somente pelo cometimento do delito do art. 33 c/c art. 40, inc. III da Lei nº 11.343/2006.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas que o recorrido se associou com adolescentes para vender drogas, o que, no seu entender, configura os crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores.

Com efeito, o juízo a quo absolveu o apelado do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 porque também inocentou a sua esposa de todas as acusações.

Porém, constata-se da análise das provas colhidas na instrução processual, especialmente as declarações das testemunhas Douglas Coelho da Paixão, Renan Francisco Rodrigues Braga e W.J.F. (depoimentos gravados na mídia de fls. 39) que o recorrido fornecia, com habitualidade, substâncias entorpecentes para que o adolescente J.M.V., de 16 (dezesseis) anos de idade, o que foi confirmado pelo menor (mídia juntada às fls. 53). Portanto, a prova testemunhal não deixa dúvidas que o apelado se associava, com estabilidade e permanência, a menores para realizar o comércio ilícito de entorpecentes, devendo ser condenado pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, é descabido o pedido de condenação pela prática do crime do art. 244-B do ECA, uma vez que, pelo princípio da especialidade, esse fato se amolda a majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO. ENVOLVIMENTO DE MENOR NA PRÁTICA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA CONFIGURAR O DELITO DO ART. 35 E MAJORAR A PENA PELO ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.a 3. Omissis
4. Não há bis in idem no fato de o envolvimento do menor ter sido utilizado tanto para configurar o delito de associação para o tráfico de drogas como para majorar a pena nos termos do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 391.985/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Realiza-se, então a dosimetria da pena para o referido delito.

Considerando que os autos não revelam que a conduta do acusado revela grau de reprovação maior do que o já previsto para o tipo penal em questão sua culpabilidade fica valorada como neutra; o apelado possui antecedentes criminais, que serão apreciados na segunda fase de aplicação da pena; não existem elementos a permitir a valoração da personalidade e conduta social; os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo penal, bem como a vítima não contribuiu para a prática do delito, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Não há atenuantes, pois o acusado negou que conhecia os adolescentes. Presente a agravante da reincidência, exasperam-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias multa, perfazendo as reprimendas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, majoram-se as sanções em 1/6 (um sexto), correspondentes a 07 (sete) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias multa, totalizando as penas definitivas no
quantum
de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias multa.

Havendo concurso material entre os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2206, as penas se somam, ficando no
quantum
de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 2084 (dois mil e oitenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelado às penas de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 2084 (dois mil e oitenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 c/c 40, inc. III e 35 c/c 40, inc. IV da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator